Tribunal: TJMT
Processo: 0007699-76.2014.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0007699-76.2014.8.11.0064
RECORRENTES: MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA
DANIELA DE SOUZA FREITA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA e DANIELA DE SOUZA FREITA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 52272975):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO ABSOLUTÓRIO DE TRÁFICO – PROCEDÊNCIA SOMENTE PARA A APELANTE DAIANE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MANTIDA A CONDENAÇÃO DOS APELANTES MAURÍCIO E DANIELA – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PROCEDÊNCIA – PROVA INSUFICIENTE PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE HIERARQUIA, DIVISÃO DE TAREFAS, FORMA DE AQUISIÇÃO DE ENTORPECENTES E REPARTIÇÃO DOS LUCROS – ENUNCIADO CRIMINAL N. 5 DO TJMT – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO AJUSTE PRÉVIO VOLTADO AO TRÁFICO – VÍNCULO CONJUGAL E FAMILIAR ENTRE OS ENVOLVIDOS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N° 11.343/2006 QUE SE IMPÕE – DOSIMETRIA DO TRÁFICO DE DROGAS DOS RÉUS MAURÍCIO E DANIELA – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL – VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE (329 PETECAS DE COCAÍNA) – PENAS-BASE READEQUADAS – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE MAURÍCIO – UTILIZAÇÃO INIDÔNEA DE REGISTRO CRIMINAL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE PARA O RECORRENTE MAURÍCIO (DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS) – POSSIBILIDADE PARA A APELANTE DANIELA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME FECHADO MANTIDO APENAS PARA O RÉU MAURÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Existindo dúvida fundada no tocante ao delito de tráfico de drogas praticado pela acusada Daiane, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
Mantida a condenação dos acusados Maurício e Daniela pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante de provas robustas da materialidade e autoria delitivas, merecendo destaque os depoimentos das autoridades policiais, prestados em juízo, aliados à apreensão dos entorpecentes dentro da residência dos imputados.
Se não demonstrada a relação de confiança, hierarquia, divisão de lucros, tarefas ou planejamento sobre a aquisição/distribuição de drogas, não se pode concluir que os réus atuavam permanentemente de forma associada. Precedentes TJMT.
A pena-base deve ser readequada quando evidenciada a negativação inidônea de algumas circunstâncias judiciais.
Deve ser excluída a agravante da reincidência quando demonstrado que o juiz da causa considerou anotação criminal de terceira pessoa.
O registro de ações penais [em tramitação] evidencia a dedicação do apelante Maurício às atividades criminosas, em especial à traficância, a afastar a aplicabilidade da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 deste e. Tribunal. Por outro, evidenciado que a ré preenche os requisitos legais, impõe-se reconhecer a referida minorante em seu favor.
A quantidade e a nocividade da droga apreendida [329 petecas de cocaína], somadas à valoração negativa das circunstâncias do crime [tráfico praticado, na residência, na presença do filho menor de idade] e à dedicação às atividades criminosas [inclusive específica], recomendam a manutenção do regime fechado em relação ao apelante Maurício.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 52916460) foram rejeitados (Id. 65471981).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 66910962), os Recorrentes sustentam violação ao artigo 386, inc. VI, do CPP e ao artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, pugnando pela admissão e provimento do presente recurso.
Em apertada síntese, a recorrente Daniela de Souza Freitas alega a ausência de provas para a sua condenação ou, alternativamente, pleiteia a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo. Por sua vez, o recorrente Maurício Gonçalves da Silva requer a aplicação da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Recurso tempestivo (Id. 69264476).
Contrarrazões (Id. 70367461).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, as teses de violação ao artigo 386, inc. VI, do CPP, por ausência de provas para a condenação, bem como de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, a Corte de origem, após a análise acurada dos elementos probatórios, entendeu comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, tendo sido apreendidos na residência do agravante 14 pinos contendo substâncias análogas a cocaína, 1 tablete com aproximadamente 50 gramas de maconha e 57 trouxinhas de maconha.
2. Alterar a conclusão a que chegou a Corte de origem e decidir pela absolvição do delito de tráfico de drogas, conforme pretende o agravante, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Ademais, "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea c do permissivo constitucional, quando o julgado a quo estiver alicerçado no revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, pois o mencionado recurso é admitido tão somente para a análise de matérias referentes à interpretação de normas infraconstitucionais." (AgRg no AREsp 1.657.974/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 16/6/2020).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1742185/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. No presente caso, a Corte de origem concluiu que a agravante se dedica a atividade criminosa. Assim, para possibilitar a incidência do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva da acusada em 5 anos e 10 meses de reclusão, a quantidade de entorpecente apreendido (4.704,3g de maconha) justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1895973/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, inc. III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
4. Agravo improvido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inc. VI, do CPP e ao artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os Recorrentes não expuseram de forma precisa e concreta como tais dispositivos restaram violados, bem como em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque os Recorrentes deixaram de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que os Recorrentes deixaram de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e não mencionaram o dispositivo legal objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente Maurício Gonçalves da Silva requer a aplicação da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“No tocante à minorante do tráfico privilegiado, inobstante a absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006 e a exclusão da reincidência, o apelante possui outros registros criminais em tramitação, quais sejam:
- 1) Código 675820, Comarca de Rondonópolis – condenação, em 19.9.2019, por tráfico de drogas e associação para o tráfico [fatos de 18.5.2018], à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado [em análise recursal];
- 2) Código 647730, Comarca de Rondonópolis – condenação, em 23.8.2018, por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [fato de 4.10.2016], à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto [em exame recursal];
- 3) Código 598122, Comarca de Cuiabá – ação penal, distribuída em 2018, por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados, em tese, por 67 (sessenta e sete) investigados.
O registro de ações penais [em tramitação] evidencia a dedicação do apelante às atividades criminosas, em especial à traficância, a afastar a aplicabilidade da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 deste e. Tribunal:
‘É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)’.” (Id. 50467457)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a dedicação a atividades criminosas afasta a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
III - O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, lastreada no seu histórico criminal e na grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cinco quilos de maconha e mais de cem gramas de cocaína), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
(...)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 610.269/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça